Tribunal: TJES
Processo: 0029629-94.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029629-94.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE AUREO TRIFINO MONJARDIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. NECESSIDADE EM VIRTUDE DE JÁ TER HAVIDO A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ E DO ART. 485, §6º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, bem como ao requerimento expresso da parte adversa nos termos do art. 485, §6º, do CPC.

2. Nesses termos, diante da falta de preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se desacertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Peço vista

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0029629-94.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

ESPÓLIO DE AUREO TRIFINO MONJARDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que julgou extinta a
execução fiscal
manejada em face do ESPÓLIO DE AUREO TRIFINO MONJARDIM, na forma do artigo 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município Apelante alegou, em síntese, que não restou configurado o abandono da causa, pois não houve a sua intimação pessoal, não houve requerimento da parte adversa, bem como informou todos os documentos e requereu a citação por edital.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

De início, verifico que se trata de execução fiscal cujo objeto era a CDA nº 2217/2013 lavrada em desfavor do ESPÓLIO DE AUREO TRIFINO MONJARDIM.

Durante o trâmite da ação, ocorreram diversas diligências, merecendo apontamento o Termo de Parcelamento, Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento nº 73409/2016 (Id 5559829) firmado por
Ancler Gustavo Conceição Serrano
relativo ao débito fiscal executado, sendo homologado o acordo pelo Juízo e determinado que se aguarde-se em arquivo provisório.

Após, consta a Certidão do Mandado de Citação/Penhora/Avaliação/Arresto/Intimação que o Oficial de Justiça, em 04/05/2016, citou o atual proprietário ou ocupante do imóvel Sr.
Ancler Gustavo Conceição Serrano,
bem como que
deixou
de reali
z
ar
a penhora por ter sido firmado acordo entre as partes (Termo de Parcelamento nº 73409/2016).

Em seguida, Município Exequente manifestou-se informando que houve a substituição da CDA nº 2217/2013 pelas CDA’s nºs 2088/2016 e 2090/2016, tendo em vista o desmembramento dos termos da inscrição, e pugnando pelo prosseguimento do feito com a intimação do responsável fiscal do imóvel (Sr.
Ancler Gustavo Conceição Serrano
) para fins de quitação das CDA’s em aberto.

L
ogo após, foi expedido o mandado de citação tal como solicitado, e a certidão do Oficial de Justiça consta que não houve êxito na localização do número do endereço informado.

Por fim, foi apresentada petição pelo Município Exequente requerendo a juntada de cópia de Escritura de Compra e Venda do imóvel, que nunca foi registrada no RGI, onde consta a compra pela Sr. Luciane Meira Vieira Serrano, esposa do assinante do Termo de Parcelamento: Sr.
Ancler Gustavo Conceição Serrano,
e pleiteando a penhora
online
no CPF do mesmo, e se infrutífera, a convolação do arresto do imóvel em penhora.

Posteriormente, após uma sequência de despachos, inclusive deferindo a penhora dos ativos financeiros, sobreveio Despacho determinando a intimação do Município exequente para, em trinta dias, indicar quem é o representante/inventariante do espólio de Aureo Trifino Monjardim, sob pena de extinção da execução, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

E sem constar
certidão de
intimação, seja pessoal, seja ao Procurador Municipal,
foi proferida a sentença apelada.

Fixado isso, depreende-se que
não
foram cumpridos os requisitos para a regularidade da extinção da execução por abandono.

Isso porque, é entendimento pacificado
do C
olendo Superior
T
ribunal de
J
ustiça que a extinção por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito (art. 485, §1º, do CPC) e o requerimento expresso da parte adversa (art. 485, §6º do CPC e Súmula nº 240, STJ). Vejamos recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula nº 240/STJ) e a intimação pessoal do autor.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital
. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.451.622; Proc. 2019/0044340-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/08/2019; DJE 04/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
EXECUÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
ABANDONO DE CAUSA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA FINS DE EXTINÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240/STJ E DO ART. 485, § 6º, DO CPC.
AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos moldes do entendimento enunciado por esta Corte Superior na Súmula nº 240/STJ e da disposição contida no 485, § 6º, do CPC, para fins de extinção da execução, por eventual abandono de causa, é necessário que haja prévio requerimento da parte interessada nesse sentido (no caso dos autos, da executada, ora agravante), o que não se verificou
. 2. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-Exec-MS 9.682; Proc. 2007/0007818-0; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Presidente da Terceira Seção; Julg. 22/09/2021; DJE 28/09/2021)

C
onforme narrado, no caso dos autos, além de não ter havido a intimação pessoal,
já foi realizada a citação da parte executada
, motivo pelo qual a extinção por abandono da causa depende de requerimento.

No mesmo sentido,
em sede de execução fiscal,
confira-se:

EXECUÇÃO FISCAL.
SÚMULA Nº 240 DO C. STJ. RESP 1.120.097/SP, JULGADO SOB O REGIME DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.

(...)
5. O STJ, no julgamento do RESP nº 1.120.097/SP (DJe 26.10.2010), sob o rito dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento no sentido de que nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula nº 240/STJ
. (STJ, Segunda Turma, AGRG no RESP 1436394/RN, Relator(a) Ministro Og Fernandes, DJe 17/06/2014). 6. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, tenha afastado a aplicação da Súmula nº 240 quando há inércia da Fazenda diante da intimação para promover o andamento do feito,
tal entendimento se restringe às hipóteses em que a relação processual ainda não se aperfeiçoara, o que é o caso dos autos.
7. Entretanto, a extinção do feito por abandono somente é possível após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, a teor do que dispõe o parágrafo 1º do art. 485 do CPC/15, não tendo sido cumprida tal exigência in casu. 8. Ademais, compulsando o feito, percebe-se que, quando houve decisão datada de 08/07/2020, determinando a intimação do exequente para informar endereço válido para citação do executado no prazo de dez dias, ignorou-se o fato de que tais informações já constavam dos autos desde 20/11/2013, ocasião em que a Fazenda Nacional peticionou informando novo endereço para citação da empresa, espólio do representante legal e viúva, por Carta Precatória e/ou oficial de justiça (após tentativa frustrada de citação pelos correios, em junho de 2013). 9. Destaque-se que tal pedido fora deferido através de despacho, em 18/06/2015, o qual determinou a expedição de Carta Precatória para citação dos corresponsáveis nos endereços indicados, porém, até o momento em que proferida a sentença, em 13/04/2021, não houve notícias nos autos de cumprimento da referida diligência ou sequer certidão de expedição de Carta Precatória. 10. Apelação provida a fim de anular a sentença e determinar a expedição da carta precatória e tentativa de citação, uma vez que a demora na execução dos atos judiciais não é de responsabilidade da Fazenda Nacional. (TRF 5ª R.; AC 00012578720128150441; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogério de Meneses Fialho Moreira; Julg. 09/12/2021)

Desta feita, não restou devidamente configurado
abandono da causa,
motivo pelo qual
revela-se
des
acertada a sentença que julg
ou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, importa salientar que diante do Termo de Parcelamento juntado com início das parcelas em 2016 e final em 2021, deveria o Juízo intimar o Fisco Municipal para informar especificamente sobre o cumprimento do acordo homologado pelo Juízo.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

Sessão de 26/09/2023

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Apelação Cível nº 0029629-94.2013.8.08.0024

Apelante:
Municipio de Vitória

Apelado:
Espólio de Aureo Trifino Monjardim

Relatora:
Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOTO VISTA

Acompanhar

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos em sessão pretérita para melhor analisar a questão.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória em face da sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que julgou extinta a execução fiscal manejada, por entender configurado o abandono de causa.

A eminente Relatora
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
em seu voto concluiu pelo provimento do recurso, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito, destacando que
“além de não ter havido a intimação pessoal, já foi realizada a citação da parte executada, motivo pelo qual a extinção por abandono da causa depende de requerimento”

Assim, apontou não configurada hipótese de abandono da causa, motivo pelo qual revela-se desacertada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos verifiquei, igualmente, necessidade de acolher a irresignação recursal, já que a sentença padece de nulidade.

Desta feita, não vislumbro razão para dissentir da conclusão da e. Desembargadora Relatora, razão pela qual, sem delongas, a
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Vogal